Tribunal: TJSP
Processo: 2002373-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002373-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante FERNANDO
LUIZ VIEIRA, é agravado RENAULT DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002373-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35.918- lc
2
VOTO No 35.918
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002373-72.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGVTE.: FERNANDO LUIZ VIEIRA
AGVDA.: RENAULT DO BRASIL S.A.
JUIZ (A) DE DIREITO: DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de reparação de
danos.
Gratuidade
da
justiça.
Indeferimento.
Documentos
apresentados que evidenciam que a parte ostenta condição
incompatível com o benefício pleiteado. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Fernando Luiz Vieira, nos autos da ação de reparação de
danos, que move em face de Renault do Brasil S.A., contra a respeitável
decisão reproduzida a fls. 47 dos autos principais, que indeferiu o benefício
da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, taxa de
mandato e despesas de citação no prazo de quinze dias.
Sustenta, em síntese, que não possui
condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de seus familiares. Afirma que a não concessão da benesse
obsta seu acesso ao Poder Judiciário. Aduz que a documentação acostada aos
autos comprova a sua situação financeira deficiente. Pugna pela reforma da
decisão a fim de que seja agraciado com a gratuidade da justiça.
Indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo, o recurso foi remetido ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002373-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35.918- lc
3
Em princípio, presume-se verdadeira a
declaração de pobreza do litigante, bastando assim para a obtenção da
assistência judiciária gratuita (art. 99, §3o do CPC).
O indeferimento da benesse, por sua
vez, requer elementos que revelem a ausência de pressupostos estabelecidos
para a concessão.
Assim sendo, os documentos trazidos
aos autos corroboram o entendimento de que a benesse pleiteada não condiz
com a situação econômica do recorrente.
O agravante, que se qualifica como
servidor público municipal, além da declaração de hipossuficiência (fls. 43
dos autos principais), trouxe aos autos demonstrativo de pagamento referente
aos meses de julho, agosto e setembro de 2019 (fls. 44/46 dos autos
principais), dos quais se extrai que seus vencimentos mensais líquidos
consistem em R$ 3.665,03. Tal valor revela-se incompatível com a concessão
da benesse pleiteada.
Ademais, instado a complementar a
documentação para comprovar sua alegada hipossuficiência (fls. 36/39 dos
autos principais), o agravante não atendeu a determinação em sua
integralidade.
A propósito, cabe bem à lembrança
precedente desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Celso Pimentel:
“Mantém-se rejeição do pedido de
gratuidade, em face da manifesta incompatibilidade da afirmada
pobreza com a renda e com a condição do interessado.” (AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002373-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35.918- lc
4
2236159-02.2015.8.26.0000 - J. 08.01.2016).
Conclusivamente, considera-se que o
recorrente ostenta condição incompatível com o benefício pleiteado, situação
não infirmada por outros elementos probatórios.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator